Tribunal: TJDFT
Processo: 0705598-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVASÃO E FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. EXPLICITAÇÃO DO QUANTUM. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Reconhecida a falha na prestação dos serviços de monitoramento pela empresa apelada e rescindido o contrato, é de se explicitar que o valor ser restituído pela empresa recorrida corresponde ao valor total do contrato, sendo desnecessária a liquidação de sentença, por não se tratar de quantia ilíquida.
2. Caso concreto em que devem ser redistribuídos os ônus da sucumbência, uma vez que o autor logrou êxito em três dos quatro pedidos formulados em sua exordial, a ensejar a distribuição proporcional e não equivalente, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.